Tribunal: STF
Processo: ARE 1383615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO/DAS-1. REDUÇÃO ATRAVÉS DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIMENTO JURÍDICO. RESPEITO À IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de recurso inominado (fls. 405/440) interposto pelo ESTADO DO CEARÁ contra sentença do juízo de primeiro grau (fls. 393/402) que julgou procedente o pleito inaugural objetivando o reconhecimento da ilegalidade da redução do percentual de gratificação de direção, percebida pela autora nos seus proventos de aposentaria.



    (...)



    O cerne do presente conflito consiste em saber se a parte autora, servidora pública estadual aposentada, possui direito ao reestabelecimento de sua remuneração em conformidade com o patamar que percebiam anteriormente a ato administrativo que a reduziu, transformando-a em vantagem pessoal.



    Com efeito, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico estatutário, desde que resguardada a irredutibilidade dos seus vencimentos. Assim, pode a Administração Pública reenquadrá-los em cargos dentro de uma nova estrutura funcional, conquanto não haja a redução salarial em razão da nova organização. Abonando tal tese, escorreitas as lições da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    (...)



    Compulsando atentamente os autos, percebe-se claramente que a demandante teve redução salarial, porquanto o ato administrativo citado reduziu a gratificação de direção, causando decesso remuneratório à servidora aposentada, conforme os documentos presentes nos autos.



    Destarte, embora o agente estatal não possua direito adquirido ao regime jurídico, todavia, a mudança da legislação não pode reduzir gratificação inerente à própria atividade, de modo a causar decesso remuneratório, sob pena de afronta à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    Em situações semelhantes, as quais tratam da supressão, e não de redução de gratificações do gênero, o egrégio TJCE possui precedentes firmados quanto à impossibilidade de tal supressão, tendo em vista decesso remuneratório em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    Dessa forma, é possível concluir que há, também, a impossibilidade de redução da gratificação em questão caso haja redução salarial do servidor como consequência.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram no óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.116-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 25/4/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE VPNI. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.300.007-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.205.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.148.618-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Lei nº 10.483/02. VPNI. Absorção. Irredutibilidade de vencimentos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. (...) 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.041.729-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/2017)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI. COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 856.604-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/2016)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente